Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. A inscrição na dívida ativa e a cobrança judicial de multa aplicada pelo PROCON-DF estão afetas à Fazenda Pública do Distrito Federal, titular do crédito respectivo, nos termos do artigo 2o da Lei 6.830/1980 e do artigo 29 da Portaria PROCON/DF no 34, de 20 de maio de 2020.
II. Medida judicial com o objetivo de impedir a inscrição na dívida ativa ou a cobrança deve ser deduzida em face do Distrito Federal e, por via de consequência, extrapola os limites jurídicos da demanda intentada contra o PROCON/DF que tem por objeto a invalidação da multa.
III. Agravo Interno desprovido.